Tribunal: TJES
Processo: 5000374-67.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000374-67.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA APARECIDA CORCINE
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000374-67.2019.8.08.0065

Recorrente: ADRIANA APARECIDA CORCINE

Recorrido: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATA A REQUERENTE, NO DIA 21/06/2019, TER REALIZADO A AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS ELECTROLUX MI41S 31L CINZA 220V JUNTO À PRIMEIRA REQUERIDA, NO VALOR DE R$489,90 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). LOGO APÓS A COMPRA, PERCEBEU QUE COMPROU O PRODUTO NA VOLTAGEM ERRADA. ENTROU EM CONTATO COM A RÉ, FOI INFORMADA QUE NÃO PODERIA SER REALIZADA A TROCA. A AUTORA FOI ORIENTADA A CANCELAR A COMPRA DO PRODUTO ERRADO E COMPRAR UM NOVO COM A VOLTAGEM CERTA. CONTUDO, A AUTORA NÃO RECEBEU A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO CANCELADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA JUNTO A PRIMEIRA REQUERIDA. EM CONTESTAÇÃO, RÉ ALEGA QUE O PRODUTO FOI ENTREGUE PARA A AUTORA. NO ENTANTO, NÃO SE ENCONTRAM NOS AUTOS COMPROVANTE DE RECEBIMENTO ASSINADO PELA PARTE POSTULANTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E CONDENOU O RÉU CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA A RESTITUIR A AUTORA O VALOR DE R$489,90 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), JULGANDO IMPROCEDENTE OS DANOS MORAIS, POIS O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONSTITUIRIA FATO BASTANTE PARA AUTORIZAR DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DA PARTE AUTORA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SE JULGUEM PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES, MESMO APÓS CANCELAMENTO DO PEDIDO. RESTITUIÇÃO REALIZADA SOMENTE APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. FATO QUE EXORBITA DA ESFERA DOS MEROS ABORRECIMENTOS, TRANSCENDE O SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E TRADUZ MENOSPREZO AO CONSUMIDOR E À SUA DIGNIDADE. DEVER DE CUIDADO E DE COOPERAÇÃO QUE EMERGE DA BOA-FÉ OBJETIVA. TRATATIVAS PARA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, CONDENANDO A FORNECEDORA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS). OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS LEGAIS, A CONTAR DA CITAÇÃO, TUDO CONFORME OS ÍNDICES PRATICADOS PELA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)